Tribunal: TJDFT
Processo: 0764141-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Ação declaratória. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 82718234), a parte embargante afirma que, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal os valores do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos por eles próprios, suas autarquias e fundações. Todavia, prossegue o embargante, isso não afasta a competência da União, por meio da Receita Federal, para: · processar a declaração anual de ajuste; · efetuar restituições decorrentes de excesso de retenção, quando apurado no ajuste anual. Diz que coexistem dois fluxos distintos: · o Distrito Federal, responsável pela retenção e repasse na fonte; · a União, competente para apurar e restituir valores no ajuste anual. Aduz que, no caso concreto, consta dos autos informação expressa da Administração no sentido de que parte dos valores de Imposto de Renda pode vir a ser ou já ter sido restituída diretamente pela Receita Federal, após a retificação da DIRF e da declaração anual do contribuinte. Alega que a ausência de pronunciamento judicial sobre esse ponto gera risco concreto de pagamento em duplicidade, em afronta direta ao art. 167 do CTN. Defende que é imprescindível que a eg. Turma esclareça que: · eventuais restituições efetuadas pela Receita Federal deverão ser abatidas do montante apurado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora; · a apuração do valor devido deve observar exclusivamente o que não tiver sido restituído pela União. Ao final, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos para sanar a omissão apontada e determinar a dedução de valores que tenham sido ou venham a ser restituídos pela Receita Federal.
3. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 83167425.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, haja vista que a matéria objeto dos presentes embargos não foi devolvida a este órgão julgador por ocasião do recurso inominado. É de se dizer, o eventual abatimento de restituições efetuadas pela Receita Federal não integrou a controvérsia recursal, de modo que a ausência de manifestação quanto ao tema não constitui omissão para efeitos do art. 48 da Lei 9.099/1995.
7. Não bastasse, trata-se de questão relativa à fase de cumprimento de sentença, momento no qual poderá ser verificada a ocorrência de eventuais restituições e promovido o abatimento dos valores, caso comprovados, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento indevido da parte embargada.
8. Desse modo, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Pretende a parte embargante, na verdade, a inovação da matéria objeto do acórdão e reanálise da questão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
9. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria não devolvida no recurso, especialmente quando a questão pode ser apreciada na fase de cumprimento de sentença.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.